Tribunal: CARF
Processo: 10166.723125/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL/MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. INFORMAÇÃO PELA INTERNET. SÚMULA CARF N. 171. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O sujeito passivo em ação fiscal pode verificar a autenticidade do Mandado de Procedimento Fiscal utilizando Consulta Mandado de Procedimento Fiscal, disponível na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, através de código de acesso consignado nos termos lavrados pelo Auditor Fiscal.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento. Comprovado nos autos que o procedimento fiscal propiciou ao contribuinte informações e esclarecimentos acerca da infração cometida, com indicação correta dos dispositivos legais aplicados, não há que se arguir cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal.
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional, e não comprovada a certeza e liquidez dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados, com o consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas.
MULTA DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação indevida, e uma vez constatado não serem verdadeiras as declarações apresentadas pela empresa, é correta a aplicação da multa isolada. Já a multa de ofício ocorre por descumprimento de obrigação acessória.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao legislador, não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência d lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.723125/2018-18
ACÓRDÃO
2201-012.258 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL/MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE
E PLANEJAMENTO. INFORMAÇÃO PELA INTERNET. SÚMULA CARF N. 171.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O sujeito passivo em ação fiscal pode verificar a autenticidade do Mandado
de Procedimento Fiscal utilizando "Consulta Mandado de Procedimento
Fiscal", disponível na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na
Internet, através de código de acesso consignado nos termos lavrados pelo
Auditor Fiscal.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento. Comprovado nos autos que o procedimento
fiscal propiciou ao contribuinte informações e esclarecimentos acerca da
infração cometida, com indicação correta dos dispositivos legais aplicados,
não há que se arguir cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo
legal.
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no
Código Tributário Nacional, e não comprovada a certeza e liquidez dos
créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente
compensados, com o consequente lançamento de ofício das importâncias
que deixaram de ser recolhidas.
MULTA DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
MULTA ISOLADA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO. CONCOMITÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação indevida, e uma vez constatado não serem
verdadeiras as declarações apresentadas pela empresa, é correta a
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.258 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723125/2018-18
2
aplicação da multa isolada. Já a multa de ofício ocorre por descumprimento
de obrigação acessória.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao
legislador, não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência d
lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito compreendendo, conforme consta do Relatório Fiscal (fls. 34 a
67), Glosa de compensação de contribuições previdenciárias efetuadas, relativas aos valores
retidos em notas fiscais de prestação de serviços sujeitos à retenção de 11% (onze por cento). O
sujeito passivo declarou compensação indevida ou a maior que a devida, sendo apurados os
créditos tributários mediante glosa dos valores indevidamente compensados.
Consta diferença de contribuições devidas a Terceiros – FNDE (Salário Educação),
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE - FPAS 515 – incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados da empresa. Também multa por descumprimento de
obrigação acessória.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.258 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723125/2018-18
3
A empresa atuou, no período fiscalizado, como prestadora de serviços a diversos
órgãos da administração pública federal e particular, fornecendo mão de obra principalmente nas
atividades de escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares administrativos.
A fiscalização detectou inconsistências nos documentos apresentados pelo
contribuinte quanto aos valores de retenção compensados, assim como os valores declarados em
GFIP nos campos Retenção - valor informado e Retenção - valor compensado.
O contribuinte apresentou Impugnação (fl. 230 a 256). Nele argumenta (fl. 254): a)
que o Mandado de Procedimento Fiscal deveria constar no processo administrativo; b) ausência
de assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu
cargo ou função e o número de matrícula; c) a comprovação de que as compensações se deram
com lastro nas retenções realizadas nos anos de 2014/2015 é comprovada através das notas
fiscais em anexo; d) na glosa a autoridade fazendária não descontou as retenções realizadas pelos
tomadores de serviços; e) duplicidade na aplicação da multa isolada com a multa de ofício (fl. 252)
e caráter confiscatório da multa isolada (fl. 253).
O Acórdão 14-89.324 – 12a Turma da DRJ/POR (fl. 283 a 303), em Sessão de
29/11/2018, julgou a impugnação procedente em parte, retificando o valor da multa aplicada no
Lançamento “Glosa de Compensação” (fls. 02 a 07), para o patamar de 20%.
a) Entendeu-se que o impugnante não se insurgiu expressamente contra os valores
das bases de cálculos apurados nos demonstrativos das atuações, e nem sobre os demonstrativos
do relatório fiscal com a relação de notas fiscais do período e as glosas das compensações, pelo
que se consideraram temas não impugnados.
b) O TIPF menciona a possibilidade de o sujeito passivo verificar a autenticidade do
MPF na página da RFB, portanto não houve cerceamento do direito de defesa. Ressalta que o MPF
tem natureza de controle interno da RFB e que eventual vício não acarretaria nulidades. Também
ressalta não haver vícios de assinatura ou indicação de cargo e matrícula (fl. 295).
c) Diz que a fiscalização demonstrou a compensação realizada através das tabelas
citadas (fl. 296) e que o impugnante não aponta claramente os pontos de discordância, alegando
de forma genérica que a fiscalização não comprovou as compensações efetuadas.
d) Quanto a inexigibilidade de contribuições devidas a entidades conveniadas, não
juntou provas de que os valores constantes na Tabela VI do relatório fiscal estariam incorretos.
Repisou-se que a empresa adota o FPAS 515, e que a autuada considerou somente os códigos
0002 e 00048, resultando no recolhimento a menor das contribuições destinadas a terceiros.
e) Quanto a multa isolada com a multa de ofício – em que o contribuinte afirma que
a fiscalização aplicou a multa isolada com fundamento no art. 89, § 10 da Lei no 8.212/91, e a
multa de ofício no art. 35, inc. I, II e III, ocorreu em duplicidade – o Acórdão julgou pela
inocorrência, ainda que tenha alterado a aplicação da multa para uma mais benéfica:
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.258 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723125/2018-18
4
(fl. 299) Portanto, o contribuinte sem qualquer respaldo legal, com a inserção de
créditos inexistentes realizou compensação mediante declaração em GFIP, ou
seja, a autuada prestou informação não correspondente à realidade, portanto,
falsa. Tal fato se subsume ao § 10, do art. 89 da Lei no 8.212/91, devendo ser
mantida a multa por falsidade na declaração em GFIP.
Por outro lado, no lançamento relativo a glosa de compensação, demonstrativo
de fls. 02/07, foi aplicada a multa de ofício de 75%, conforme disposição contida
no artigo 35-A da Lei no 8.212/91, incluído pela Medida Provisória 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, e artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/96, verbis: (...)
Contudo, o correto seria a aplicação da multa de 20%, descrita no § 9o do artigo
89 da Lei no 8.212/91, c.c. art. 61 da Lei no 9.430/96, verbis: (...)
Sendo assim, a multa relativa ao Lançamento “Glosa de compensação –
Lançamento de Ofício”, “Cód Receita 2414”, deve ser retificada para o patamar de
20%.
No tocante a multa por descumprimento de obrigação acessória, o contribuinte
foi autuado por infração ao artigo 31, § 1o, da Lei no 8.212/91, que assim dispõe:
(...)
Ou seja, a multa foi aplicada em razão da falta de destaque da retenção de 11%
nas notas fiscais de emissão da autuada, não havendo que se falar em duplicidade
de aplicação da multa, pois os fatos geradores em relação a multa isolada são
completamente distintos.
f) Quanto ao caráter confiscatório da multa isolada, afirmou que não cabe à
autoridade administrativa afastar a incidência da lei (fl. 301).
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 329 a 355), em que traz tratar-se de
MPF em face da suposta glosa de compensação de contribuições previdenciárias efetuadas,
relativas aos valores retidos em notas fiscais de prestação de serviços sujeitos à retenção de 11%
(onze por cento).
E que restou surpreendido por lançamento de crédito tributário apurado entre
01/2014 e 12/2015 voltado para glosa de compensação de contribuições previdenciárias
efetuadas, relativas aos valores retidos em notas fiscais de prestação de serviços sujeitos à
retenção de 11%, diferença de contribuições devidas às entidades conveniadas (terceiros), multa
isolada e multa acessória.
São suas alegações:
a) Preliminar de nulidade do lançamento por não constar no processo
administrativo cópia integral do Mandado de Procedimento Fiscal.
b) A retenção de 11% foi realizada pelo tomador dos serviços. Assim sendo, a
recorrente deveria recolher tão somente os 9% residual relativo à parte patronal no que toca a
contribuição previdenciária (fl. 347).
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.258 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723125/2018-18
5
c) A autoridade fazendária glosou compensação de débito inexistente, promovendo
lançamento, constituição de crédito tributário, que se deu em sua totalidade, desconsiderando,
por oportuno, as retenções realizadas pelos tomadores de serviços (fl. 348).
d) O auto de infração pretende aplicar multa de 150% com lastro no entendimento
de que teria ocorrido falsidade na declaração apresentada (art. 89 e parágrafos da Lei
8.212/1991), com a redação dada pela Lei n. 11.941/2009). Mesmo entendendo pela redução da
multa para o percentual de 20%, a penalidade não merece prosperar pelo fato de a recorrente não
ter prestado declaração falsa (fl. 349).
e) Não há que se falar em exigibilidade de contribuições destinadas a entidades
conveniadas haja vista o recolhimento realizado pela recorrente, cujo lançamento do fisco se
revestiu em alterar a sua atividade econômica de forma unilateral (fl. 349-350).
f) A fiscalização aplica a multa isolada com fundamento no art. 89, parágrafo 10o. da
Lei 8.212/91, incluído pela Lei n. 11.941/2009, e a multa de ofício no art. 35, inc. I, II e III da Lei
8.212/91, com a redação dada pela lei 9.876/99. Neste passo, verifica-se que a Agente Fiscal se
valeu de dois pesos e duas medidas para sustentar a exigência concomitante das multas (fl. 350).
g) pede que o recurso seja recebido com efeito suspensivo, nos termos do art. 151,
III, do CTN;
h) e a realização de perícia contábil para demonstrar o equívoco na glosa integral
dos valores compensados, sem consideração das retenções realizadas.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Atesto a tempestividade. O Recurso Voluntário foi protocolado em 15/01/2019 (fl.
328); e a ciência do acórdão da DRJ em 21/12/2018 (fl. 326).
2. Nulidade pela falta do MPF.
Segundo o contribuinte (fl. 330), não constava no processo administrativo cópia
integral do Mandado de Procedimento Fiscal, sem o qual restou impossível verificar a legalidade e
legitimidade do procedimento fiscal. E que somente por força de MPF pode se dar o procedimento
por parte da RFB.
Como bem afirmado em 1a instância, o acesso em si não foi impossibilitado:
(fl. 292-293) O Termo de Início do Procedimento Fiscal/TIPF anexado às fls. 71/73
dos autos, menciona em seu corpo a possibilidade do sujeito passivo verificar a
autenticidade do Mandado de Procedimento Fiscal/MPF na página da Receita
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.258 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723125/2018-18
6
Federal do Brasil na internet, mediante a utilização do código de acesso fornecido
nesse mesmo documento. Confira-se: (...)
No presente caso, foi emitido o MPF-F no 01.1.01.00-2017-00228-9, disponível no
sitio da RFB, por meio do código de acesso do contribuinte constante do Termo de
Início de Procedimento Fiscal, onde podem ser verificadas os tributos incluídos, os
nomes dos auditores fiscais responsáveis, as eventuais prorrogações efetuadas
constantes do campo Demonstrativo de Prorrogação.
Por conseguinte, sendo possível confirmar no site da Receita Federal do Brasil o
conteúdo do MPF-Fiscalização no 01.1.01.00-2017-00228-9, caem por terra as
alegações do impugnante de cerceamento de defesa e nulidade do procedimento
fiscal.
O MPF- Mandado de Procedimento Fiscal, encontrava-se regulamentado pela
Portaria RFB n° 3.014, de 29 de junho de 2011, citada pelo impugnante, passando
a partir do advento da Portaria RFB n° 1.687 de 17 de Setembro de 2014, a se
constituir no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal/TPDF.
Tanto o MPF e agora o atual TDPF poderão ser prorrogados quantas vezes
necessários, mediante registro eletrônico, sendo que o sujeito passivo poderá
tomar ciência de seu teor, autenticidade e prorrogações, mediante acesso via
internet, utilizando-se do código de acesso constante dos Termos lavrados pela
fiscalização no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br.
Já quanto às irregularidades que porventura houvesse no próprio MPF, não
acarretariam a nulidade do lançamento:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Não cabem, portanto, as alegações do Recorrente.
3. Retenção de 11% e recolhimento de 9%.
Conforme as alegações do contribuinte, a retenção de 11% foi realizada pelo
tomador dos serviços. Assim sendo, deveria recolher tão somente os 9% residual relativo à parte
patronal no que toca a contribuição previdenciária (fl. 347):
(fl. 347) Conforme documentos acostados pela recorrente, cujo conhecimento
notório é do fisco, a retenção de 11% foi realizada pelo tomador dos serviços.
Assim sendo, a recorrente deveria recolher tão somente os 9% (nove) por cento
residual relativo a parte patronal no que toca a contribuição previdenciária. Do
exposto, como quer o auditor fiscal glosar suposta compensação que supera em
muito os nove por cento pertinente a obrigação de recolher da peticionária. Não
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.258 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723125/2018-18
7
há sentido, sob pena da autoridade fiscal promover verdadeira majoração de
tributo.
Conforme o contribuinte, a autoridade desconsiderou as retenções realizadas pelos
tomadores de serviços, o que inclusive fundamentaria seu pedido de perícia (fl. 352). O tema
também foi alegado em sede de Impugnação (fl. 249).
Ocorre que o contribuinte sequer acosta documentos que comprovem que a
retenção de 11% foi realizada pelo tomador de serviços, tanto em 1a quanto agora em 2a
instância.
Quanto à retenção de 11% observada pela fiscalização, há a demonstração de
tabela de glosa de retenção, onde se discrimina os valores compensados indevidamente (Tabela V
– item 36 do TFV, fl. 54), bem como as notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa, com seus
respectivos números e valores, sem destaque da retenção de 11% (Tabela IV – item 24 do TVF, fl.
47).
Dado que o Recorrente não aponta com clareza os pontos em que poderia haver
necessidade de perícia, sem refutar as Tabelas expostas, nego provimento neste ponto.
Também por isto perde sentido a alegação de “inexigibilidade de contribuições
devidas a entidades conveniadas (fl. 349-350).
A alteração “de sua atividade econômica de forma unilateral, sem margem a ampla
defesa e ao contraditório” (fl. 350) não é defesa válida, dado que o ocorrido foi a glosa de
retenção e falta de destaque de 11%. O contraditório e a ampla defesa, como visto, foram
observados pelo processo administrativo fiscal.
4. Multa Isolada. Declaração falsa.
Também alega que “mesmo entendendo pela redução da multa para o percentual
de 20%, a penalidade não merece prosperar pelo fato de a Recorrente não ter prestado
declaração falsa” (fl. 349).
Todavia, a inserção de créditos inexistentes e compensação realizadas mediante
declaração em GFIP não possuíam respaldo legal. E consta na Lei 8.212/1991:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). (...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.258 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723125/2018-18
8
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
Deve, assim, ser mantida a multa por falsidade na declaração em GFIP.
Quanto ao caráter confiscatório da multa isolada, não cabe maiores digressões. O
entendimento do Conselho é de que a não confiscatoriedade é comando destinado ao legislador,
e que há vedação para qualquer alegação de inconstitucionalidade (Súmula CARF n. 2).
5. Multa isolada. Duplicidade com a Multa de Ofício.
Argumenta que a fiscalização aplica a multa isolada com fundamento no art. 89,
parágrafo 10o. da Lei 8.212/91, incluído pela Lei n. 11.941/2009, e a multa de ofício no art. 35, inc.
I, II e III da Lei 8.212/91, com a redação dada pela lei 9.876/99. Neste passo, verifica-se que a
Agente Fiscal se valeu de dois pesos e duas medidas para sustentar a exigência concomitante das
multas (fl. 350).
Cabe esclarecer que a multa de ofício foi aplicada por descumprimento de obrigação
acessória (autuação por infração ao art. 31, §1o da Lei 8.212/1991) e foi aplicada em razão da falta
de destaque da retenção de 11% nas notas fiscais de emissão da autuada.
Já a multa isolada foi aplicada por falsidade de declaração de compensação em GFIP
(de acordo com o art. 89, §10 da Lei 8.212/1991).
Não cabe, portanto, a alegação do contribuinte.
6. Perícia contábil.
Pede o contribuinte a realização de perícia contábil para demonstrar o equívoco na
glosa integral dos valores compensados, sem consideração das retenções realizadas.
Tal como em 1a instância, estão ausentes os motivos que a justifiquem e a
formulação dos quesitos, em desconformidade com o prescrito no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito § 1o Considerar-se-á não
formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos
previstos no inciso IV do art. 16.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.258 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723125/2018-18
9

Fl. 381
DF CARF MF
Original